Tribunal: TJDFT
Processo: 0721326-52.2023.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721326-52.2023.8.07.0016 RECORRENTE: WÂNIA DE FÁTIMA GUEDES DOS REIS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA. LITISPENDÊNCIA COM OS EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL CONFIGURADA. EXTINÇÃO SEM MÉRITO DO PROCESSO. MANUTENÇÃO RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Compulsando-se os autos e os documentos que o instruem, contata-se que o Juízo a quo verificou a ocorrência de litispendência entre os Embargos à Execução e a Ação Anulatória, tendo julgado extinta esta última ação, nos termos do artigo 485, inciso V, do CPC. 2. Segundo entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, deve ser reconhecida a litispendência entre os Embargos à Execução e a Ação Anulatória ou Declaratória de Inexistência do Débito proposta anteriormente ao ajuizamento da execução fiscal, se identificadas as mesmas partes, causa de pedir e pedido, ou seja, a tríplice identidade. 3. De fato, verifica-se a existência de litispendência entre a Ação Anulatória e os Embargos à Execução, uma vez que há identidade de partes, causa de pedir e pedido, conforme disposto no art. 337, § 2o, do Código de Processo Civil. 4. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 485, incisos III e IV, do Código de Processo Civil, sustentando inexistência de litispendência entre os embargos à execução e a ação anulatória. Aponta, ainda, dissenso pretoriano com julgado do STJ. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 485, incisos III e IV, do Código de Processo Civil, bem como no tocante ao suposto dissenso pretoriano, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “De fato, verifica-se a existência de litispendência entre a Ação Anulatória e os Embargos à Execução, tal como verificado pelo Juízo a quo, uma vez que há identidade de partes, causa de pedir e pedido, conforme disposto no art. 337, § 2o, do Código de Processo Civil. Deve ser destacado que o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento no sentido de que a litispendência entre os embargos à execução e a ação anulatória deve ser reconhecida quando esta for proposta anteriormente ao ajuizamento da execução fiscal, sendo esta exatamente a hipótese” (ID. 57855948). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgRg no AREsp n. 2.458.142/SP, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 14/2/2024). Demais disso, o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior. A propósito, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL E AÇÃO ANULATÓRIA. LITISPENDÊNCIA CONFIGURADA. EXTINÇÃO DA AÇÃO POSTERIORMENTE PROPOSTA. EXISTÊNCIA DE TRÍPLICE IDENTIDADE ENTRE AS AÇÕES. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DAS CONCLUSÕES DO ACÓRDÃO. SÚMULA 7/STJ. PROVIMENTO NEGADO. [...] 2. Consoante entendimento consolidado nesta Corte Superior, verificada a identidade de partes, pedidos e causa de pedir entre ação anulatória e embargos à execução fiscal, fica caracterizada a litispendência ou a coisa julgada, a depender do estado dos feitos, o que impõe a extinção da ação ulteriormente proposta. [...] (AgInt no AREsp n. 1.594.804/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, DJe de 22/6/2023). No mesmo sentido, veja-se, ainda, o AgInt no AREsp n. 2.419.582/SP (relator Ministro Mauro Campbell Marques, DJe de 14/3/2024). Assim, “estando o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, tem incidência a Súmula n. 83/STJ, aplicável por ambas as alíneas autorizadoras” (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.200.904/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 17/4/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016